Tribunal: TJBA
Processo: 8141146-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141146-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMELLY ANNE DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, WANG IU BASTOS AELO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA. REFATURAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora em razão de cobranças excessivas de faturas de água. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o refaturamento das contas com base na média de consumo e fixando indenização de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com a realização de cobrança indevida, baseada em consumo não comprovado; e

(ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças ou existência de consumo condizente com os valores faturados.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da fornecedora pública.

A autora apresentou provas de tentativas de solução administrativa frustradas.

Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré.

Correta a determinação de refaturamento com base na média de consumo histórico.

Configurado o dano moral. Majoração da indenização para R$ 5.000,00, valor compatível com o dano sofrido e jurisprudência do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da EMBASA conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por cobrança indevida decorrente de falha na prestação de serviço de fornecimento de água. 2. A ausência de comprovação de consumo real que justifique a cobrança impugnada impõe o refaturamento das contas com base na média de consumo histórico. 3. A cobrança excessiva de valores sem justificativa razoável enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0308262-14.2014.8.05.0080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 06.08.2020; TJBA, APL 0006997-93.2013.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Simultâneos nº 8141146-40.2021.8.05.0001, oriundos da 09ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A e como Apelada/Apelante EMELLY ANNE DA SILVA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBASA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA